Tribunal: TJES
Processo: 5000318-63.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-63.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KISSILA GULINELLI PEDROSA
RECORRIDO: ADRIANA RIBEIRO MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Refere-se à Ação de Cobrança proposta por Kissila Gulinelli Pedrosa em face de Adriana Ribeiro. A parte autora alega, em sua peça inicial, ID nº 26186716, em breve síntese, que vendeu bens móveis à requerida, pois se mudou para uma nova casa, e a ré se mudou para a sua antiga residência. Assim, por meio de uma amiga em comum entre as partes, a autora tomou conhecimento de que a ré precisava de móveis e teria interesse em comprar os que possuía, visto que seria mais prático, já que os móveis estavam na casa que a ré iria alugar. Informa que, no dia 30 de outubro de 2022, a requerida se mudou e ficou com os móveis vendidos. Dessa forma, a autora firmou um negócio jurídico com a ré, referente à venda de um guarda-roupa no valor de R$ 100,00 (cem reais), um armário de cozinha no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), um fogão no valor de R$ 100,00 (cem reais) e um painel no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). A autora narra que concedeu um desconto no valor total da venda, fechando em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), divididos em 5 parcelas de R$240,00 (duzentos e quarenta reais). O acordo foi realizado em outubro de 2022, porém, as partes acertaram que o pagamento teria início em novembro de 2022, com vencimento até o dia 16 de cada mês. Contudo, até o ajuizamento da ação, a demandada não efetuou nenhum pagamento.

Acrescenta ainda que permaneceu na residência da requerida uma mesa que também pertence à autora, sendo o combinado que, posteriormente, a autora iria buscá-la, pois não era objeto de venda. No entanto, devido à desavença ocasionada pelo inadimplemento da ré, a mesa não foi devolvida. Diante do exposto, a autora requer a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento da quantia devida, acrescida de juros e correção monetária, totalizando o valor de R$ 1.267,07 (mil duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos), bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Subsidiariamente, caso não haja a possibilidade de pagamento do valor dos bens móveis, requer que a ré seja compelida a devolver os bens que estão em sua posse, certificando-se de que estão em boas condições de uso. Por fim, pede-se que a ré seja obrigada a entregar a mesa pertencente à autora, visto que não foi objeto de venda e está sob a posse da requerida.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO IMPROCEDENTE o(s) pedido(s) da Requerente. Também julgo improcedente o pedido contraposto. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que o presente feito segue o rito da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, a recorrente não conseguiu comprovar o valor das compras dos móveis.

O Artigo 373 do Código de Processo Civil institui as regras gerais de caráter genérico sobre a distribuição do encargo probatório as partes: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. Assim sendo, fatos constitutivos são os fatos afirmados na Petição Inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que impõe-se improcedente o pleito inaugural, uma vez que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)